Tribunal: TJDFT
Processo: 0755745-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755745-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação Anulatória no 0703328-94.2025.8.07.0018, ajuizada por Ciatoy Brinquedos Ltda. contra o Distrito Federal, na qual se discute a exigibilidade de crédito tributário decorrente da Notificação de Lançamento no 165/2023. Verifica-se que a controvérsia está diretamente vinculada ao processo no 0704355-59.2018.8.07.0018, julgado pela 7a Turma Cível deste Tribunal, cujo acórdão transitado em julgado fixou os parâmetros para a aceitação das retificações dos Livros Fiscais Eletrônicos da requerente e para a compensação dos créditos apurados. Conforme expressamente consignado na sentença recorrida e no próprio ato administrativo impugnado, o lançamento fiscal ora questionado foi instaurado como decorrência do cumprimento do referido título judicial, circunstância que evidencia identidade substancial da matéria controvertida. Da mesma forma, a empresa apelante alega que “a pretensão autoral não é rediscutir a coisa material julgada no processo 0704355-59.2018.8.07.0018, mas sim impugnar NOVO LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO, realizado em desconformidade com a decisão judicial prolatada no referido processo”. Veja-se, inclusive que, no processo no 0703328-94.2025.8.07.0018, que levou à sugestão de prevenção deste relator (Certidão de ID 79666433 daqueles autos), o Distrito Federal ofertou contestação, insurgindo-se preliminarmente contra a via eleita, por considerar que a demandante deveria ter pleiteado o cumprimento da sentença no processo anterior, e não ajuizado nova ação, o que foi acatado na sentença. Nessas condições, impõe-se o reconhecimento da prevenção da 7a Turma Cível para ambos os processos (ApCiv 0703328-94.2025.8.07.0018 e SuspApel 0755745-78.2025.8.07.0000), por ser o órgão fracionário que apreciou originariamente a questão de fundo, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e do juiz natural. Redistribuam-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador